Tribunal: TJMT
Processo: 1030942-15.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030942-15.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Edital, Recursos Administrativos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), CONSTRUTORA AMIL LTDA - CNPJ: 20.119.762/0001-19 (AGRAVANTE), EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, Senhor JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (ZÉ CARLOS DO PÁTIO) (AGRAVADO), Secretário de Administração Município de Rondonópolis Leandro Junqueira de Pádua Arduini (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA - CNPJ: 04.879.275/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO –
CONCORRÊNCIA PÚBLICA –
TIPO MENOR PREÇO – VERIFICAÇÃO DE
NÃO ATENDIMENTO DO EDITAL – INABILITAÇÃO
– LIMINAR INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – DECISÃO FUNDAMENTADA – DECISÃO MANTIDA.

1. Hipótese em q
ue, em análise de cognição sumária, não se vislumbram razões para suspender a decisão administrativa de
inabilitação
da parte agravante, visto que devidamente fundamentada.

2. Verificada a ausência dos requisitos legais, a manutenção do indeferimento da liminar vindicada é medida que se impõe.

3. Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXM
O
. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CONSTRUTORA AMIL LTDA contra decisão proferida pelo juízo
plantonista cível da Comarca de Rondonópolis (MT) que,
nos autos do mandado de segurança n. 1042203-65.2023.8.11.0003, indeferiu a liminar que visava
a
suspensão do procedimento licitatório, bem como de qualquer ato de contratação e de execução de obra pela
e
mpresa que restou habilitada no certame.

A parte agravante sustenta, em síntese, que participou de licitação no Município de Rondonópolis
(MT) –
Concorrência Pública n. 23/2023
–
,
sendo
inabilitada no
c
ertame devido as supostas discrepâncias encontradas nas informações por ela fornecidas
.

Argumenta
que, apesar de não ter sido bem sucedid
a
em s
eu recurso
administrativ
o
, em uma situação semelhante envolvendo a Empresa CONCRESUL, foi emitida decisão administrativa pela autoridade competente que, se aplicada também em
seu favor
,
permitiria
assim sua participação na próxima etapa do processo de licitação. Dessa forma, argumenta em prol da igualdade de entendimentos, evitando questionamentos sobre a consistência e imparcialidade do procedimento licitatório.

Nesses termos, requereu a concessão d
a tutela recursal para determinar a imediata suspensão do processo licitatório, assim como a suspensão de qualquer ato de contratação e de execução de obra
e, ao final, a concessão da tutela requerida.

A tutela recursal foi indeferida no Id.
196754156
.

A parte agravada não apresentou resposta ao recurso (Id.
205664683
).

O órgão ministerial se manifestou no Id.
209144685
, pelo não provimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de agravo de instrumento interposto por CONSTRUTORA AMIL LTDA contra decisão proferida pelo juízo
plantonista cível da Comarca de Rondonópolis (MT) que,
nos autos do mandado de segurança n. 1042203-65.2023.8.11.0003, indeferiu a liminar que visava
a
suspensão do procedimento licitatório, bem como de qualquer ato de contratação e de execução de obra pela
e
mpresa que restou habilitada no certame.

Pois bem.

Por meio do mandado de segurança impetrado na origem –
autos n.
1042203-65.2023.8.11.0003
–,
a parte impetrante/agravante
CONSTRUTORA AMIL LTDA
aponta suposto ato coator atribuído ao
Presidente
d
a Comissão Permanente
d
e Licitação
d
a Prefeitura
d
e Rondonópolis
(MT),
diante de sua
inabilitação

no
c
ertame devido
às
supostas discrepâncias encontradas nas informações por ela fornecidas
.

No caso, infere-se que a concorrência pública n. 23/2023, cujo objeto era para
execução de obras de pavimentação, drenagem e sinalização no Loteamento Parque dos Três Poderes Padre L
othar
Etapa 1, no
M
unicípio de
R
ondon
ó
polis
(MT)
,
foi instaurado
ainda sob a vigência da Lei n. 8.666/93
.

O
mandamus
está fundamentado basicamente na alegação de que

em situação que considera idêntica, em certame distinto, a Administração Pública adotou postura contrária, acolhendo o recurso da empresa licitante, o que representa afronta ao princípio da isonomia.

Em análise dos autos na origem, destaco os seguintes trechos registrados nas razões de decidir pelo
d.
juízo
a quo
e que
resultaram na não concessão da tutela de urgência na hipótese (Id.
137571133
):

“[...].

Com efeito, analisando os argumentos expostos na exordial, verifica-se que a impetrante, ao discorrer sobre o “cumprimento do edital” (item
IV.
4), assume que não atendeu à especificação existente no Edital que rege o certame.

Em tal tópico, a impetrante alega que
“mesmo fazendo a inclusão dos contratos
não aludidos na Declaração de Compromissos Assumidos
”
, preenche o requisito de 1/12 avos do total de contratos firmados com a Administração Pública.

Assim sendo, ao menos nesta seara de cognição não exauriente, resta evidente que a impetrante tem ciência de que, realmente, deixou de juntar a totalidade dos contratos vigentes que mantém com a Administração Pública, ou seja, descumpriu regramento específico previsto no Edital e por isso foi considerada inabilitada.

Com efeito, muito embora a impetrante defenda que a Administração Pública, em situação idêntica, relacionada
à
outro certame, adotou posicionamento distinto, não se pode desconsiderar que o Edital representa a Lei que rege a concorrência e, por este motivo, vincula aqueles que dela participarem.

[...]
.

Portanto, o argumento da impetrante no sentido de que em situação idêntica, ou seja, de
descumprimento de cláusula
editalícia
, a Administração Pública, em tese, assumiu postura diversa, não se mostra como justificativa razoável para o acolhimento do pedido liminar.

É importante considerar que a decisão relativa a outro certame versou sobre relação jurídica distinta, com análise documental própria, razão pela qual não há que se falar em isonomia, mormente quando o feito não foi instruído com a íntegra dos documentos de cada um dos processos licitatórios.

Além disso, muito embora a impetrante sequer tenha juntado cópias dos Editais questionados, da leitura de seus arrazoados e das decisões administrativas, percebe-se que a declaração de contratos assumidos se trata de exigência que precede a análise da sua situação econômica, de modo que o seu descumprimento, por óbvio, prejudica o avanço da impetrante para próxima fase do certame.

[
...]”
.

Desta feita, no caso dos autos, não se vislumbra a prática de ato ilegal por parte das autoridades apontadas como coatoras ao exigirem o cumprimento de exigências constantes no Edital que vincula as partes.

Diante do exposto, ausente o
fumus boni juris
,
INDEFIRO
a liminar postulada
”
.

Com efeito, imperioso registrar que o edital de licitação é lei entre as partes no certame, devendo ser criteriosamente observado, não havendo espaços, nesse ponto, para a discricionariedade do administrador.

Em análise das razões apresentadas pela parte impetrante/agravante, bem como da decisão administrativa, é possível identificar que ela
assume que não atendeu à especificação existente no
e
dital que

rege o certame
, deixando de
juntar a totalidade dos

contratos vigentes que mantém com a Administração Pública, ou seja, descumpriu regramento específico e por isso foi

considerada inabilitada.

Nesse sentido, em julgamento do recurso administrativo, a autoridade apontada coatora registrou que (Id.
137561650
– Pág
s
.
06/07
):

Da análise dos autos, conclui-se em juízo de cognição sumária, que não restou demonstrada a alegada violação a direito líquido e certo da parte impetrante, mormente que a inabilitação
pelo não atendimento do item
2
da Cláusula 25 da

Justificativa de Qualificação Econômico-financeira integrante do Projeto Básico Executivo

foi indevida
.

Sendo assim, tenho que a insurgência recursal para reformar a decisão que indeferiu o pedido de liminar não comporta provimento.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo
d.
juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024